Tribunal: STF
Processo: HC 236352
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus em que se aponta o Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora, considerado pronunciamento formalizado no Habeas Corpus nº 848.082/ES. 



    2. Na petição inicial do writ, as impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de ilegalidade da decisão de pronúncia contra o paciente, sob alegação de ausência de justa causa. Argumentam não estarem configurados indícios mínimos de autoria. Apontam que a prática delitiva foi narrada unicamente por testemunhas indiretas. 



    3. Buscam a despronúncia do paciente.



    É o relatório. 



    Decido.



    4. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada de peças necessárias à compreensão da controvérsia. Não consta sequer a decisão de pronúncia, tampouco o acórdão alusivo ao recurso em sentido estrito, ou ainda a indicação do número do processo na origem, restando inviabilizada até mesmo a consulta ao teor dos atos decisórios proferidos nos sítios eletrônicos correspondentes. As impetrantes juntaram ao processo unicamente um arquivo de vídeo, do qual se infere tratar-se de imagens relacionadas a uma audiência perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (e-doc. 3). 



    5. Com efeito, é inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciar o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    6. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator